Tribunal: TJSP
Processo: 1114794-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com reparação de danos e com pedido de tutela urgência – Propriedade industrial – Marca – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) "que a ré exclua, em definitivo, de todos os seus endereços virtuais ('URL') e dos elementos descritivos ('tags' e 'meta tags') no código fonte de seu sítio eletrônico, as menções às

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com reparação de danos e com pedido de tutela urgência – Propriedade industrial – Marca – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) "que a ré exclua, em definitivo, de todos os seus endereços virtuais ('URL') e dos elementos descritivos ('tags' e 'meta tags') no código fonte de seu sítio eletrônico, as menções às marcas de titularidade da parte autora 'Fluimucil' e 'Seki'; (ii) "determinar que a ré se abstenha quanto ao das marcas 'Fluimucil' e 'Seki' nos endereços virtuais ('URL') de seu sítio eletrônico, bem como nos elementos descritivos ('tags' ou 'meta-tags') do código-fonte deste"; (iii) "condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais"; (iv) "condenar a ré ao pagamento em favor da parte autora de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais"; (v) "condenar a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação.

Recurso da ré – Cerceamento de defesa não verificado – Prova oral e pericial – Desnecessidade – Provas juntadas aos autos que são suficientes para o julgamento da causa – Ausência de interesse processual das autoras – Inocorrência – Autoras titulares das marcas nominativas "Fluimucil" e "Seki" – Utilização não autorizada das marcas das autoras, pelos réus, em "meta tags" e URLs, com o intuito de potencializar o posicionamento de seus sites no topo do ranking dos sites de buscas – Possibilidade de confusão no consumidor – Ilicitude – Concorrência desleal – Uso indevido da marca comprovado – Dever de abstenção à ré para cessação de tais práticas – Danos materiais e morais devidos – Dano moral presumido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Recurso das autoras – Inconformismo somente no tocante ao valor da condenação da indenização por danos morais – C. Superior Tribunal de Justiça que já sedimentou o entendimento de que "o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" – Indenização que comporta majoração, levadas em consideração a situação das partes, a natureza da controvérsia e a finalidade da própria condenação – Valor da indenização majorado para R$ 100.000,00 – Sentença reformada no particular – Recurso provido.